Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701019-91.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: B2B - ADMINSTRACAO E SERVICOS GERAIS LTDA, WILHOMAR BASILIO SAMPAIO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0723703-12.2021.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de B2B - ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA e WILHOMAR BASILIO SAMPAIO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 180942741 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido expedição de ofício à CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, a fim de localizar eventuais escrituras e procurações em nome dos devedores, sob o fundamento de que a própria parte exequente poderá realizar a busca pretendida por meio do site www.censec.org.br, pagando os respectivos emolumentos cartorários, não se justificando a intervenção jurisdicional. Na oportunidade, determinou o retorno dos autos à suspensão, nos termos do artigo 921, inciso III, §1o do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a consulta à CENSEC é restrita, não podendo ser realizada pelo credor, necessitando de autorização expressa do Judiciário. Ressalta que a expedição de ofício à CENSEC não implica em qualquer ônus ao Poder Judiciário, porém incumbir o Agravante da responsabilidade de diligenciar perante milhares de cartórios espalhados pelo Brasil impossibilita a satisfação do crédito, em razão do alto custo dos emolumentos. Pondera que na execução originária várias diligências constritivas foram realizadas em nome dos agravados, porém, nenhum bem foi encontrado para a satisfação do crédito exequendo. Assevera que o indeferimento do pedido mencionado viola o artigo 139 do Código de Processo Civil, pois a ferramenta está disponível para o Poder Judiciário, a fim de garantir efetividade à prestação jurisdicional. Colaciona precedentes deste e. Tribunal de Justiça salvaguardando o direito de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Com base nestes argumentos, postula a concessão de tutela recursal antecipada para determinar o envio de ofício à CENSEC, a fim de localizar eventuais escrituras em nome dos devedores. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão agravada, com a confirmação da tutela recursal vindicada no recurso. Preparo recolhido (ID 54924033). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida envolve aferir a possibilidade de expedição de ofício à CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, a fim de localizar eventuais escrituras e procurações em nome dos devedores. Observa-se que o sistema Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, ao ser implementado, nos termos do Provimento no 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, objetivava permitir uma melhor interligação entre os serviços extrajudiciais quanto aos atos praticados, não tendo por função o registro de bens em nome dos devedores, resultando que o credor tenha que buscar nos registros de imóveis, sistema ERIDF, mediante o pagamento dos emolumentos devidos, as certidões necessárias para comprovação da existência de bens imóveis. O auxílio do Poder Judiciário, nesse caso específico, se mostra desnecessário, além de contraproducente, pois os atos lavrados não demonstram a efetiva existência de bens, além de desvirtuar o objetivo do sistema. Esta egrégia Corte de Justiça tem entendimento de que não é atribuição da CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados funcionar como bancos de dados de pesquisa de bens de devedores, conforme arestos a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS DO CREDOR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA AO SISTEMA "SNIPER". DILIGÊNCIAS ANTERIORES NOS SISTEMAS RENAJUD E SISBAJUD. AUSÊNCIA DE ÊXITO. DIVERSIDADE DE BASES DE DADOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A finalidade da diligência pretendida pelo credor por meio de consulta ao sistema Sniper pode ser alcançada em pesquisas a outros sistemas, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis. 2. O credor não demonstrou que a diligência pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas pelo juízo de origem. 3. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, constitui banco de dados criado e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento 18/2012, com a finalidade de facilitar o intercâmbio eletrônico de informações entre serventias extrajudiciais e destinado a auxilias as próprias serventias no desempenho de suas atribuições. 4. A utilização deste banco de dados como repositório de bens e direitos e para fins de constrição judicial, constituiria inegável desvio de finalidade, transformando referido banco de dados em mero instrumento de pesquisa para localização de patrimônio do devedor. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1791062, 07412344620238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHAVEIS - CENSEC. NÃO CABIMENTO. 1. A CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 8/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, administrado pelo Colégio Notarial do Brasil, cuja finalidade é gerenciar banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive de separações, divórcios e inventários, lavradas em todos os cartórios do Brasil e não realizar buscas de bens expropriáveis do devedor, conforme dispõe o art. 1o do Provimento CNJ n. 8/2012. 2. O Sistema CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - cuida de informações relacionadas exclusivamente aos cartórios extrajudiciais, cujo acesso é permitido ao Poder Judiciário. Porém, não possui a finalidade de funcionar como arquivo ou repositórios de registro de bens, direito e obrigações, servindo de base aos litigantes em processos judiciais. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1787156, 07308242620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENSEC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados com a determinação de fornecimento de informações a respeito da existência de testamento, procuração ou escrita pública lavrada em nome da devedora. 2. A finalidade da CENSEC consiste em constituir uma central de dados destinada a auxiliar precipuamente as serventias extrajudiciais, ao permitir que sejam praticados atos notariais mediante "intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados", com o intuito de viabilizar a implantação de banco de dados para pesquisa, nos termos do Provimento no 18, de 28 de agosto de 2012, editado pelo CNJ. 3. A CENSEC não tem a atribuição de funcionar como banco de dados de pesquisa de bens de devedores no âmbito judicial. Em verdade, essa central viabiliza a pesquisa de todos os registros notariais efetivados referentes às pessoas físicas e jurídicas, com o objetivo de promover o intercâmbio de informações entre as diversas serventias notariais. 3.1. A diligência de expedição de ofício endereçado à CENSEC, com a finalidade pretendida pela credora, não deve ser admitida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1787589, 07307689020238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. PEDIDOS DE ENVIO DE OFÍCIOS À CETIP E CENSEC. SISTEMA BACEN CCS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é medida desarrazoada e sem propósito que contraria o princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o qual rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. 2. O sistema CENSEC é uma ferramenta que pode ser consultada diretamente pelo interessado mediante o pagamento das custas correspondentes, sendo desnecessária e incabível a intervenção judicial com essa finalidade, sob pena de configurar burla ao recolhimento dos respectivos emolumentos. 3. Não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, pois protagonista da execução manejada. Portanto, cabe a ele indicar bens passíveis de penhora e realizar diligências para esse fim, não podendo terceirizar tal responsabilidade. Nessa lógica, o Juízo é auxiliar nesse processo e não pode substituir a proatividade do exequente, que é essencial para o deslinde do feito. 4. Não se justifica o deferimento de medidas excepcionais ou não usuais (CCS e CETIP), sem a devida demonstração por parte do exequente quanto ao esgotamento das diligências na busca por bens penhoráveis da parte devedora. Na hipótese, as únicas diligências realizadas, sem êxito, foram efetivadas pelo próprio Juízo, sem participação do credor (Renajud e Sisbajud). 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1781867, 07348800520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS E SIMBA - SISTEMA DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A pesquisa pelo sistema CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados pode ser feita pela própria parte por meio do site, mediante o pagamento dos emolumentos. Sendo assim, caso a parte deseje, pode obter administrativamente os dados constantes no banco de dados desse sistema e anexá-los aos autos, fato que torna indevida a intermediação do Poder Judiciário, sob pena de a parte se esquivar do pagamento das custas. 2. Em que pese o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prever a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, a pesquisa junto ao SIMBA - Sistema de Movimentações Bancárias deve ser utilizada com a finalidade de identificar fraudes, especialmente as financeiras, tal ferramenta não identifica patrimônio do devedor, somente assinala as movimentações financeiras efetivadas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1402241, 07359961720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. No caso em apreço, não há evidência de que o agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance, pois não há nenhuma notícia nos autos de que o agravante tenha até o momento realizado qualquer diligência para localização de bens dos devedores nos bancos de dados acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos). Ademais, verifica-se na execução originária que o d. juízo de origem tem adotado as medidas legais para viabilizar a satisfação do crédito. Contudo, ainda que frustradas as tentativas, é ônus do exequente a indicação de bens ou direitos passíveis de constrição. Nesse contexto, nesta fase embrionária do recurso, não se verifica a presença indispensável do requisito da probabilidade do direito invocado pelo agravante para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024 às 11:39:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora